Tribunal: STF
Processo: ARE 1426358
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA-SUBSTITUTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI 8.745/93. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. TEMA 403. POSSIBILIDADE. 1. A regra prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei 8.745/93, obsta a celebração de contrato temporário antes de decorrido o prazo de 24 meses do encerramento do contrato anterior. Tal vedação, contudo, não alcança as hipóteses em que o novo vínculo é formado com instituição diversa, pois nesse caso não se configura a renovação contratual. 2. Ao apreciar o Tema 403 no julgamento do RE 635.648, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ''É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado". 3. Quando se tratar de instituições federais de ensino diversas, faz-se distinção da hipótese para a qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese pertinente ao Tema 403.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 37, I, II e IX, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 403, RE 635.648-RG. 



    Para tanto, aduz que “a manutenção do entendimento que possibilita a contratação de pessoal para cargo temporário antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior fere os regramentos constitucionais acerca da isonomia e da obrigatoriedade de concurso público para ingresso no serviço público”. Isso porque, “resulta em tratamento diferenciado entre a parte impetrante e os demais concorrentes para o cargo de nível superior da Secretaria Especial de Políticas Públicas da Presidência da República que não se inscreveram ou não foram nomeados em razão do não preenchimento do critério legal previsto no edital” (Doc. 23, fl. 4).



    Registra que “a vedação legal se refere ao ajuste celebrado com base na Lei nº 8.745/93, portanto, ao contrato temporário, não fazendo a norma qualquer ressalva quanto ao ente público, o que afasta a ressalva trazida pela impetrante e acolhida na decisão que deferiu a liminar, sob a tese de tratar de contratos temporários envolvendo instituições distintas” (Doc. 23, fl. 6).



    Ao final requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido inicial (Doc. 23, fl. 12).



    Em análise de admissibilidade, o Juízo a quo inadmitiu o RE ao fundamento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (Doc. 25, fls. 2-3).



    No Agravo (Doc. 29), a parte agravante defende a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 14, fls. 8-9):



    “A Lei 8.745/93 foi editada para regulamentar o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, que trata da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. No que releva para a solução da presente controvérsia, assim dispõe o inciso III do artigo 9º da referida lei: 



    [...]



    A regra prevista no artigo em comento obsta a celebração de contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior. Tal vedação, contudo, não alcança as hipóteses em que o novo vínculo é formado com instituição diversa, pois, nesse caso, não se configura a renovação contratual. 



    [...]



    Não se olvida que, em junho de 2017, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 635.648/CE (Tema 403), submetido à sistemática da repercussão geral, decidindo que é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.



    No entanto, o referido julgado tratou apenas das hipóteses em que a contratação subsequente ocorre no âmbito da mesma instituição de ensino, não alcançando os casos nos quais o contrato de trabalho temporário posterior é firmado com instituição distinta da contratante originária.



    Cumpre registrar que os ministros integrantes da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao verificarem a extensão do julgamento do RE 635.648/CE (Tema 403), concluíram que, a despeito do reconhecimento da constitucionalidade do artigo 9º, inciso III, da Lei 8.745/93, a restrição constante do prefalado dispositivo legal não incide quando se tratar de instituições contratantes distintas, porque em tal hipótese não ocorre a renovação do contrato temporário.



    [...]



    No caso em apreço, a impetrante foi aprovada em primeiro lugar em processo seletivo e contratada pela FURG, para exercer o cargo de professora substituta. Havia, no entanto, exercido o mesmo cargo na Universidade Federal Pelotas há menos de 24 meses.



    Tratando-se de instituições de ensino diversas, não incide o óbice temporal previsto no inciso III do artigo 9º da Lei 8.745/93.



    Diante do contexto fático-jurídico delineado, conclui-se que a impetrante tem direito líquido e certo à contratação temporária para a vaga em questão.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)



    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:



    “(...) A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 



    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 



    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 



    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 



    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 



    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 



    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 



    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE VEDA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. TEMA 403. INAPLICABILIDADE AO CASO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO DIVERSAS. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 3. A impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor, antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, deve ser aplicada no âmbito da mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.383.986-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 12/8/2022)



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.379.789, de minha relatoria, DJe de 11/5/2022; RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; e RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018; RE 1.213.631, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/8/2019.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente